Tribunal: TJDFT
Processo: 0003372-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS CUMPRIDOS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FATOS NEGATIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ILEGALIDADE.
1. O sócio administrador ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal por ter seu nome indicado como corresponsável tributário em certidão de dívida ativa.
2. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verifica que preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e, ainda, quando não estiver demonstrado o alegado prejuízo ao exercício do direito do contraditório e à ampla defesa (dogma fundamental da disciplina das nulidades pas nullité sans grief).
3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva é de 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
4. Compete ao Fisco a comprovação de que o sócio administrador praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, por não ser razoável inverter esse ônus processual, sob pena de impor ao embargante a necessidade de demonstrar fatos de caráter negativo que, por sua natureza, são insuscetíveis de prova.
5. O mero inadimplemento do débito tributário não é suficiente para redirecionar a responsabilidade ao sócio-gerente, nos termos do Enunciado da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Nas sentenças proferidas na constância do Código de Processo Civil de 2015, os honorários de sucumbência devem ser fixados nos termos do novo regramento, conforme preconiza o princípio tempus regit actum.
7. Recurso dos Embargantes conhecido e parcialmente provido. Recurso do Distrito Federal provido. Unânime.